Tribunal: STF
Processo: ARE 1575180
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADAS AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Revisão Criminal. Tráfico e Associação para o tráfico. Acórdão contrário à evidência dos autos. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Não conhecimento. 



    1. A revisão criminal não comporta reexame e valoração da prova já examinada à exaustão em primeiro e segundo graus. 



    2. Revisão Criminal não conhecida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, XXXIX, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    A defesa alega, inicialmente, que “a narrativa fática da denúncia, além de lacônica, impossibilitando a defesa quanto às circunstâncias do fato, descreveu um fato atípico, tendo em vista ter narrado apenas o elemento finalístico da ação, qual seja, a mera intenção de se associar aos demais denunciados”.



    Destaca que “as provas sem a acusação formal (descrição fática) não autorizam a instauração da instância penal, pois não são das provas que o réu se defende, mas sim da imputação fática. Ademais, o presente recurso não comporta o exame de prova”.



    Sustenta, ademais, que “a denúncia ainda é visceralmente inepta, pois o crime do crime de associação não foi narrado com todas, ou minimamente, as suas circunstâncias, limitando a exordial a reproduzir a descrição típica meramente literal do art. 35, da lei de tóxico”.



    Demais disso, advoga no sentido que “a investigação do que levou o Ministério Público a oferecer denúncia contra o recorrente decorreu de uma prova ilícita, e, como tal, deveria ser expurgada do processo, bem como todas as que dela decorreram”, sob a consideração de que “a entrada dos policiais no imóvel onde a droga foi apreendia não foi precedida de mandado judicial, de autorização do morador ou de fundadas suspeitas”.



    Requer “o provimento do presente recurso para o fim de declarar nula a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como para reconhecer a atipicidade do crime de associação para o tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO do recorrente, nos termos do art. 386, III e V do CPP”. 



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do Plenário desta Suprema Corte: 



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Alegação de nulidades. Ofensa indireta ou reflexa à constituição federal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.474.631-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/032024)



    Ademais, o exame das questões atinentes à alegada ausência de materialidade delitiva e utilização de provas ilícitas, afastadas pelo Tribunal de origem, por demandarem a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podem ser revistas pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12 DA ANTIGA LEI 6.368/1976, ATUAL ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 5º, XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 824.188-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2018)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido”. (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente